Tribunal: TJES
Processo: 5024443-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024443-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA CLAUDIA DA SILVA FREITAS FERREIRA e outros
RECORRIDO: RENATA ALVES BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. OFENSAS QUE EXTRAPOLAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que é diretora da escola EMEF Djanira Maria de Araújo, na qual a requerida Rosangela é coordenadora. Aponta que a requerida usou as redes sociais do requerido Emerson para fazer ofensas à autora. Aduz que o requerido Emerson também fez ofensas públicas à autora, em frente à escola, chamando-a de usurpadora.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar os Requeridos a promover a retratação a respeito das ofensas realizadas, as quais devem ser realizadas nos mesmos meios que as ofensas propagadas e devendo permanecer em circulação durante o mesmo período. Condeno os Requeridos solidariamente a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

3. Recurso inominado dos requeridos alegando que os efeitos da revelia não podem ser absolutos e que as provas nos autos não são suficientes para sua condenação. Assim, requerem a reforma da sentença e total improcedência da inicial

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

5. Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação já precluiu, o que impede a apresentação, em sede recursal, de matérias novas que não sejam de ordem pública. Admitir tal prática significaria conceder à parte requerida uma nova oportunidade para contestar o pedido inicial, o que é vedado. No presente caso, a revelia é evidente, pois a audiência una foi marcada a pedido dos recorrentes, devido ao estado de saúde da requerida, no entanto, estes não compareceram, resultando na decretação da revelia. Não é admissível, portanto, que agora, em Recurso Inominado, se aleguem matérias que deveriam ter sido objeto de controvérsia na defesa original. Dessa forma, uma vez que as alegações recursais tratam de matéria fática e não de ordem pública — que poderia ser apreciada de ofício — há uma clara inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de violação ao princípio da preclusão, já que tais questões deveriam ter sido levantadas na contestação.

6. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)